Tribunal: TJES
Processo: 5020029-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020029-16.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAULIO JARSKE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. ADVOGADO RECÉM-CONSTITUÍDO. RENÚNCIA DE PATRONOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ALCANÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Braulio Jarske contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, em audiência realizada em 29.10.2025, indeferiu pedido de redesignação formulado por advogado recém-constituído e determinou o prosseguimento do ato. O agravante sustenta cerceamento de defesa, nulidade da audiência, ausência de defesa técnica eficaz, falta de tempo para análise dos autos e falha na intimação pessoal para constituição de novo procurador após renúncia anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há nulidade processual pela alegada ausência de intimação pessoal do agravante após a renúncia dos patronos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de ato processual depende da demonstração de prejuízo efetivo, conforme os arts. 277 e 282, § 1º, do CPC e o princípio
pas de nullité sans grief
.

4. O agravante não comprova prejuízo concreto, pois a audiência foi designada em 10.09.2025, quando ainda estava representado por dois advogados, e houve tempo suficiente para nomeação de novo patrono após as renúncias ocorridas em 19.09.2025 e 18.10.2025.

5. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal acerca da audiência, pois os advogados do agravante foram intimados e ele compareceu ao ato representado por novo patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de ato processual exige demonstração de prejuízo concreto.

2. O indeferimento de redesignação de audiência não configura cerceamento de defesa quando a parte teve tempo suficiente para regularizar sua representação e compareceu ao ato representada por advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 112, caput e § 1º, 277 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.777.961/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020029-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAULIO JARSKE
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIMAO PEDRO WOLFGRAMM MILKE - ES33126-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Braulio Jarske contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, em audiência realizada em 29/10/2025, indeferiu pedido de redesignação formulado por advogado recém-constituído, determinando o prosseguimento do ato.

Sustenta o agravante que a audiência ocorreu sem que tivesse defesa técnica eficaz, diante da recente contratação de novo patrono e da ausência de tempo hábil para análise dos autos. Alega cerceamento de defesa e nulidade do ato, ressaltando falha na intimação pessoal para constituição de novo procurador após renúncia anterior.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o art. 277, do CPC, que
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Dispõe, outrossim, o art. 282, § 1º, do CPC, que
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.

Por fim, o art. 112,
caput
e § 1º, do CPC aponta que o advogado
poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor
e que d
urante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar.

Acerca das referidas normas, o c. STJ possui firme entendimento segundo o qual
a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, na hipótese, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Compulsando os autos, não identifiquei as nulidades apontados pelo agravante, tampouco a comprovação do efetivo prejuízo.

Isso porque, embora a audiência de instrução tenha ocorrido em 29/10/2025, foi designada em 10/09/2025, quando o agravante ainda era representado por dois advogados.

Apesar da renúncia dos respectivos patronos em datas distintas, o primeiro em 19/09/2025 e o segundo em 18/10/2025, havia tempo suficiente para nomeação de novo advogado, a fim de regularizar a sua representação, sobretudo para manutenção da audiência na data designada (29/10/2025).

Por derradeiro, de igual modo, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal do agravante acerca da referida audiência, sobretudo porque houve intimação dos seus advogados, além do comparecimento ao ato, devidamente representado por novo patrono.

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.